Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-41.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-41.2021.8.14.0029

APELANTE: RICARDO DA COSTA MAIA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, MUNICÍPIO DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. Concurso Público. Cadastro de reserva. Desistência de candidatos classificados em colocação superior. direito de nomeação do candidato classificado fora do número de vagas. Recurso Conhecido e Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ
contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação Cível do ora Agravado, para determinar a sua nomeação no cargo de Administrador.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se o Agravado faz jus
à nomeação no cargo de Administrador após a desistência de candidatos classificados em colocação superior.

3. O Agravante apresenta duas teses: (i)
que o Agravado não faz jus à nomeação no cargo em questão por ter classificação fora do número de vagas ofertadas no certame, possuindo
apenas mera expectativa do direito à nomeação
; (ii) e que,
mesmo que novas vagas sejam abertas durante o prazo de validade do concurso, a decisão de nomear os concursados é uma prerrogativa da Administração Pública, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, considerando sua realidade administrativa e financeira.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. No mesmo sentido, também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. O Ente Municipal fez a convocação das duas primeiras candidatas, sendo a primeira colocada dentro do número de vagas e a segunda colocada em cadastro de reserva, demonstrando, assim, a necessidade de preenchimento de duas vagas.

6. Com a desistência das duas candidatas com classificação em colocação superior, surgiram duas vagas e o direito do candidato de ser nomeado no cargo em questão, de acordo com o precedente do Supremo Tribunal Federal
.

7. A decisão agravada deve ser mantida.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STF -

ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016; STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015; STF, RE 1299183, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 30/06/2021, Publicação: 02/07/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0800384-41.2021.8.14.0029
- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE MARACANÃ

contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação Cível do ora Agravado, para determinar a sua nomeação no cargo de Administrador.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Sobre o assunto,
o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
(...)

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para determinar a nomeação do Apelante (4º colocado) no cargo de Administrador, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.

19837625
), o Agravante afirma que o candidato, ora Agravado, não faz jus à nomeação ao cargo em questão por ter sido aprovado no concurso, porém não classificado, ficando fora do número de vagas ofertadas no certame (6ª colocação) e possuindo
apenas mera expectativa do direito à nomeação.

Aduz que não há o que se falar em preterição, pois a Administração está providenciando a convocação dos candidatos aprovados e classificados, mantendo a convocação em dia. E que, mesmo que novas vagas sejam abertas durante o prazo de validade do concurso, a decisão de nomear ou não os concursados é uma prerrogativa da Administração Pública, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, considerando sua realidade administrativa e financeira.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão monocrática recorrida.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
20242248
), contrapondo a pretensão do Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se o Agravado faz jus
à nomeação no cargo de Administrador após a desistência de candidatos classificados em colocação superior.

O Agravante alega que
o candidato, ora Agravado, não faz jus à nomeação ao cargo em questão por ter sido aprovado no concurso, porém não classificado, ficando fora do número de vagas ofertadas no certame (6ª colocação) e possuindo, portanto,
apenas mera expectativa do direito à nomeação.

E suscita que
que não há o que se falar em preterição, pois a Administração está providenciando a convocação dos candidatos aprovados e classificados, mantendo a convocação em dia. E que, mesmo que novas vagas sejam abertas durante o prazo de validade do concurso, a decisão de nomear ou não os concursados é uma prerrogativa da Administração Pública, baseada em critérios de conveniência e oportunidade, considerando sua realidade administrativa e financeira.

No caso em tela, o Município de Maracanã realizou o concurso público de edital nº 01/2019 para o provimento de apenas 1 (uma) vaga do cargo de Administrador.

O candidato, ora Agravado, foi aprovado para o cargo de Administrador, alcançando a
4º colocação, como cadastro de reserva, conforme se extrai da inicial (Id.
14551019
).

Dos autos, verifica-se que foram convocadas as 2 (duas) primeiras colocadas no certame,
sendo a primeira colocada dentro do número de vagas e a segunda colocada em cadastro de reserva, demonstrando, assim, a necessidade de preenchimento de duas vagas.

Entretanto, ambas não compareceram. A primeira colocada não tomou posse dentro dos 30 (trinta) dias previstos no Estatuto dos Servidores Públicos de Maracanã, enquanto a segunda não respondeu ao ato e tornou-se servidora do cargo de agente comunitário de saúde, em outro concurso.

Assim, diante da desistência das duas candidatas com classificação em colocação superior, surgiram duas vagas e o direito do candidato de ser nomeado no cargo em questão, pois alcançou o 4º lugar de classificação, conforme observado no parecer do Órgão Ministerial:

(...) resta incontroverso que, em que pese o certame ter ofertado apenas 1 vaga para o cargo de Administrador, o Ente, de imediato, fez a convocação das duas primeiras candidatas, sendo a primeira colocada (dentro do número de vagas) e a segunda colocada (cadastro reserva), demonstrando, assim, a necessidade de preenchimento de duas vagas.
Resta incontroverso também que as duas primeiras colocadas não assumiram, sendo notório que o autor, Ricardo da Costa Maia, 4º colocado, passou a figurar entre as vagas e sua expectativa de nomeação se convolou em direito, considerando que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, vacância de cargos ou preterição
. (...) Dessa forma, entendo que assiste razão ao recurso interposto, merecendo a sentença ser reformada para determinar a imediata convocação do apelante, observada a classificação, para apresentação de documentação pertinente para fim de nomeação ao cargo de Administrador do Concurso Público, Edital nº 01/2019 e nº 02/2019, realizado pelo Município de Maracanã. (Grifo nosso)

Sobre o assunto, esse é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. INSURREIÇÃO DA AUTORA.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL. PREVISÃO. CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS EM VIRTUDE DE RENÚNCIAS, VACÂNCIAS E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. PROVAS SATISFATÓRIAS. SURGIMENTO DE VAGAS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PROVIMENTO DO APELO
. -
O entendimento jurisprudencial nos tribunais superiores avançou no sentido de se reconhecer direito subjetivo à nomeação não apenas aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, mas também àqueles aprovados fora do número de vagas se, durante o prazo de validade do certame, houver o surgimento de vagas, seja por força de lei - criação de novos cargos -, seja em razão da vacância de vagas anteriormente ocupadas
. - Tendo em vista os princípios da lealdade, da boa-fé administrativa e da segurança jurídica, o candidato inicialmente aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, consideradas as desistências, vacâncias e exonerações dos melhores classificados, não tem mera expectativa de direito, mas, sim, verdadeiro direito subjetivo à nomeação, devendo ser observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas.” (STF, RE 1299183, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 30/06/2021, Publicação: 02/07/2021 – Grifo nosso)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015 - Grifo nosso)

Nesse sentido, corroborando com a jurisprudência citada pela decisão agravada, em casos análogos, é o atual entendimento no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA/EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. RECLASSIFICAÇÃO DO EXCEDENTE DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES STF E STJ. PEDIDO LIMINAR.
VEDAÇÃO PREVISTA NA LEI 8.437/92. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Agravante expõe que embora tenha sido classificado fora do número de vagas ofertadas no certame, após a ocorrência de 07 (sete) vacâncias de candidatos mais bem colocados, em decorrência de desistências e exonerações dentro do prazo de validade do concurso, em reclassificação natural, passaria a ocupar classificação dentro do número de vagas originalmente ofertadas. Com fundamento no TEMA 784 do STJ, sustenta que possui direito subjetivo à nomeação, pois após a reclassificação, ocupa a colocação 59 de 62 vagas ofertadas

2. Cinge-se a controvérsia recursal à análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. O agravante comprovou que de fato as vacâncias alegadas ocorreram dentro do prazo de validade do certame e que passou a ocupar a colocação 59, portanto dentro do número de vagas ofertadas no Edital ainda dentro desse prazo, conforme se extrai dos documentos juntados à ação originária.

4.
É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há direito subjetivo à nomeação aos candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas ofertadas no edital, no período de validade do concurso, nos termos do TEMA 784.

5.
Além disso, é sólida a inteligência jurisprudencial de que o direito subjetivo à nomeação também se estende ao candidato aprovado inicialmente fora do número de vagas ofertadas, mas que em razão de desistências ou impedimentos dos candidatos mais bem classificados, passe a figurar em classificação dentro das vagas, enquanto válido o concurso.

6. Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, entendo que existe, considerando que o prazo de validade do concurso extinguiu-se desde 03/12/2022, entendo que está presente, uma vez que há possibilidade de a Administração abrir novos concursos, que acabariam por preencher as vagas que deveriam ter sido preenchidas originalmente no certame em questão.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a vedação de concessão de medidas liminares de caráter satisfativo prevista na Lei 8.347/92 deve ser interpretada restritivamente, sendo tais medidas cabíveis quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com intuito de resguardar bem maior. No caso específico de hipóteses em que o autor busca nomeação e posse em cargo efetivo, em razão de aprovação em concurso público, é firme o entendimento jurisprudencial de que tal vedação não é aplicável.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802728-14.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 – Grifo nosso)

Portanto, nota-se no presente caso, o reconhecimento do direito subjetivo do Agravado à nomeação no cargo de Administrador, pois passou a figurar entre as vagas em decorrência da desistência das duas candidatas classificadas em colocação superior.

Desse modo, analisadas as provas apresentadas e os argumentos sustentados pelo Agravante, com base na jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda na esteira do parecer Ministerial, não assiste razão ao Município, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025